Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706581-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA ZULEIKA THEODORO, HOSPITAL DO CORACAO DO BRASIL S/A, VINICIUS TEODORO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora